Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717162-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZONAS ABRAHAO RABELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMAZONAS ABRAHAO RABELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0707555-64.2024.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 229660200 homologou os cálculos apresentados pela contadoria: "Vistos e etc. Os autos retornam após a elaboração dos cálculos de IDs 225979991 e 225979967 pela Contadoria Judicial. As partes apresentaram manifestação, tendo a parte exequente manifestado concordância e requerido o prosseguimento do feito com a expedição de requisições. O DF, por sua vez, discorda dos cálculos, sob a alegação de excesso de execução em decorrência da aplicação da Taxa Selic com base na Resolução CNJ n. 303. Analiso. A premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, IDs 225979991 e 225979967, consistente em R$ 263.906,77 (DF) e R$ 45.639,26 (IPREV) Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios necessários conforme os valores ora homologados, os quais serão divididos entre os dois executados na forma apresentada pela Contadoria. Da requisições destinadas ao pagamento do crédito principal deverá ocorrer o destaque de 20% (vinte por cento) conforme contrato de serviços advocatícios de ID 33754679. O reembolso das custas processuais já consta do referido cálculo. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se." Os credores opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 231227144): "Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pelo exequente. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nos autos. A decisão de ID229660200 é clara e bem fundamentada quanto à forma de prosseguimento do feito, a qual observa o devido processo legal. Cumpra-se. Int." Em suas razões, os agravantes pedem que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Argumenta não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos. Deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Assim, requer o prosseguimento regular à execução, até o final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa confessada nos autos. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 71373162. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, o qual condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, no tocante ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais relativas às diferenças vencidas dos meses fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. O agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído sob o no 0704721-64.2019.8.07.0018, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição imediata das requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação apresentada pelo Ente Público. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado da decisão a qual julgou a impugnação do Distrito Federal e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do recurso, como forma de evitar a prática de atos processuais desnecessários. O valor exequendo ainda se encontra controverso, existindo a possibilidade de expedição de requisitório com quantia a qual pode vir a ser modificada. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, o qual veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO. VERBA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO. DESTAQUE DO VALOR PRINCIPAL. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE PRECATÓRIO EM RPV APÓS O DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. REGIME CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo." Apesar de seu caráter alimentar, os honorários advocatícios de sucumbência não se confundem com o crédito principal, ao contrário do que ocorre com os honorários contratuais. 2. O art. art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) assegura tão somente o destaque do valor principal a ser pago diretamente ao advogado constituído. O valor de destaque não decorre da condenação que originou o crédito, mas de negócio jurídico firmado entre particulares, advogado e cliente. Nessa situação, apenas os honorários de sucumbência podem ser expedidos mediante RPV sem incorrer na vedação constitucional, uma vez que a sucumbência implica o pagamento de verba de natureza distinta. 3. No caso dos honorários contratuais, a verba advém diretamente do crédito principal que, por convenção, deve ser repartido entre o exequente e seu advogado constituído. Assim, se houve a requisição de precatório na origem ocorrerá apenas o destaque da verba devida no contrato, vedada, em qualquer circunstância, a expedição de RPVs substitutivos do precatório original. 4. A Súmula Vinculante 47 dispõe que: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.". Entretanto, a súmula deve ser harmonizada com a previsão do art. 100, § 8o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, que prevê destaque de verba, contratual ou sucumbencial, para pagamento direto ao advogado. 5. O destaque da verba oriunda de ajuste contratual é garantido por lei aos advogados. Todavia, o seu recebimento deve ocorrer quando o precatório for pago. Embora o advogado tenha a possibilidade de, contratualmente, obter parte do crédito principal em seu favor, esse pagamento deve acompanhar a natureza originária da requisição, que não admite fracionamento, sob pena de violação do regime constitucional de precatórios, especialmente a ordem cronológica de pagamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo conhecido e não provido.” - g.n. (07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022). INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 18:15:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador